Tribunal: TJES
Processo: 0033964-21.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033964-21.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TERESA COUTINHO

APELADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, de exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e de indenização por danos morais, formulados em ação ordinária movida por consumidora contra administradora de bandeira de cartão de crédito. A autora sustentava não ter recebido as faturas para pagamento, o que teria ensejado a negativação indevida.

Sentença reconheceu que a ausência de envio da fatura não exime o consumidor do pagamento, especialmente quando não comprovada a diligência mínima para obter o boleto por outros meios disponíveis, afastando a tese de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de envio de fatura do cartão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e, por conseguinte, se enseja a exclusão de débito e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal com o dano.
5. Não restou comprovada nos autos a falha da recorrida quanto ao envio das faturas, tampouco diligência da consumidora para obtenção de segunda via por canais digitais, presencial ou telefônico.
6. A simples alegação de não recebimento de fatura não afasta o dever de pagamento, porquanto a obrigação decorre do uso do cartão e da ciência do vencimento mensal, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência.
7. A hipervulnerabilidade alegada, embora reconhecida nos termos do art. 4º, I e III, do CDC, não exime o consumidor do dever de adimplência nem afasta a necessidade de demonstração de falha na prestação do serviço.
8. Ausente comprovação de cobrança indevida ou excesso, tampouco nexo entre a conduta da ré e a negativação, não há falar em dano moral indenizável.
9. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A ausência de envio da fatura do cartão de crédito não configura, por si só, falha na prestação do serviço quando não demonstrada diligência mínima do consumidor para obtenção por outros meios disponíveis.
2. O inadimplemento contratual decorrente da omissão do consumidor em buscar meios alternativos de pagamento não gera direito à exclusão de débito ou à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; CC, art. 422; CPC/2015, art. 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 20/02/2020; TJRJ, APL 0801036-81.2023.8.19.0083, Rel. Des. Alexandre Scisinio; TJRS, AC 5188103-72.2022.8.21.0001, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TERESA COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo que a ausência de envio da fatura de cartão de crédito não exime o consumidor do dever de adimplemento da obrigação. Diante disso, concluiu-se pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da ré, afastando os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese: (i) Que houve falha na prestação do serviço, uma vez que não lhe foram enviadas as faturas para pagamento do cartão de crédito; (ii) que, por se tratar de consumidora idosa, tal circunstância agrava sua condição de hipervulnerabilidade, sendo imperioso reconhecer a abusividade na cobrança e a violação aos deveres de informação e transparência; e (iii) que a cobrança de valor superior ao pactuado caracteriza cobrança indevida, passível de repetição do indébito e de reparação moral. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos autorais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como bandeira do cartão e não como administradora ou credora, e que não há falha na prestação do serviço, nem nexo de causalidade entre o suposto dano e sua atuação. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TERESA COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo que a ausência de envio da fatura de cartão de crédito não exime o consumidor do dever de adimplemento da obrigação. Diante disso, concluiu-se pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da ré, afastando os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese: (i) Que houve falha na prestação do serviço, uma vez que não lhe foram enviadas as faturas para pagamento do cartão de crédito; (ii) que, por se tratar de consumidora idosa, tal circunstância agrava sua condição de hipervulnerabilidade, sendo imperioso reconhecer a abusividade na cobrança e a violação aos deveres de informação e transparência; e (iii) que a cobrança de valor superior ao pactuado caracteriza cobrança indevida, passível de repetição do indébito e de reparação moral. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos autorais.

Os pressupostos de admissibilidade encontram-se atendidos, razão pela qual conheço do recurso.

Pois bem, de início, quanto a alegação de ilegitimidade passiva da apelada, registro que a questão já foi apreciada por esta Corte, em apelo anterior, sendo devidamente afastada, conforme acórdão abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO. FORNECEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. BANDEIRA. ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A condição da ação legitimidade passiva refere-se à pertinência subjetiva da parte demandada frente à pretensão deduzida em seu desfavor, da qual se entende gozar Mastercard Brasil SC Ltda.

2. Está a relação jurídica em debate submetida às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, eis que atendidos os requisitos elencados nos artigos 2º e 3º para a sua incidência, privilegiando tal diploma os princípios da boa-fé, da transparência e da confiança, justificadores da imposição de solidariedade entre aqueles que integrem cadeia de consumo e da prevalência, por vezes, da aparência jurídica sobre a realidade fática.

3. Consoante orientação já assentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o artigo 14 do diploma consumerista estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, a qual há de ser reconhecida entre as bandeiras de cartão de crédito e suas administradoras pelos danos decorrentes da má prestação de serviços.

4. Embora cabível a reforma da sentença ora vergastada, proferida com lastro no artigo 485 do CPC, deixa-se de aplicar ao caso o disposto no artigo 1.013, §3º, I do diploma processual civil por não se vislumbrar encontrar-se o feito em condições de imediato julgamento, eis que carece de enfrentamento o pleito de inversão do ônus da prova deduzido pela recorrente em sua petição inicial, ensejador de afetação sobre a fase instrutória – sua realização ou mesmo dispensa.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à instância primeva. (ID 14922290)

Superado o ponto, cinge-se a controvérsia à existência de falha na prestação de serviço por parte da recorrida, notadamente pela suposta ausência de envio da fatura do cartão de crédito, o que, segundo a recorrente, teria impedido o pagamento regular da dívida e ocasionado a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

No caso sob exame, além de não se extrair dos autos qualquer elemento concreto que vincule a Mastercard à emissão ou administração do cartão de crédito utilizado por TERESA COUTINHO, ficando evidenciado que o cartão em questão foi emitido pela Caixa Econômica Federal, sendo esta, portanto, a responsável por todos os atos relativos à relação de consumo havida com a autora, inclusive a cobrança, o envio de faturas e a eventual negativação.

Feitos estes esclarecimentos, e sem adentrar na questão da legitimidade da apelada, a qual, como registrei, já foi superada nesta Corte, cumpre consignar que é princípio assente na doutrina e jurisprudência pátrias que, para a configuração da responsabilidade civil objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), exige-se a presença de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal entre ambos. Na hipótese dos autos, a ausência de envio de fatura, por si só, não caracteriza falha, especialmente porque a consumidora reconhece a existência da dívida, não tendo comprovado diligência efetiva para saná-la, ainda que pelos diversos meios disponíveis – como aplicativos, internet banking ou atendimento presencial.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a parte autora que em outro processo foi determinado o bloqueio das suas contas pelo sisbajud do valor R$ 524,67 (quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos). No entanto, o réu indevidamente bloqueou completamente a sua conta, impedindo que realizasse qualquer movimentação bancária, o que levou ao inadimplemento da fatura do cartão de crédito. Sentença de improcedência. Recurso do demandante. Ausência de prova de falha na prestação do serviço da parte ré. Bloqueio dos valores existentes na conta corrente que ocorreu em razão de decisão judicial. Ausência de prova de que o réu bloqueou valores além daqueles determinados pelo juízo da execução. Ordem judicial de cancelamento do bloqueio no sisbajud que somente foi enviada 11(onze) meses após a determinação judicial de bloqueio. Réu que apenas cumpriu decisão judicial. Alegação de que, por ser banco digital, a fatura somente pode ser obtida e paga pelo aplicativo do banco réu, que não possui verossimilança.
Existência de canais de atendimento ao consumidor. Inexistência de prova de solicitação de envio da fatura ou de outro meio para quitação do débito. Bloqueio judicial do saldo da conta que não desobriga o autor do compromisso de quitar as faturas do cartão de crédito. Encargos moratórios e inclusão no SERASA, exercício do direito de credor
. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do CPC). Verbete sumular nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0801036-81.2023.8.19.0083; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio; Julg. 05/02/2025; DORJ 10/02/2025) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTO ATRASO NO ENVIO DE FATURA. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO QUE PODE SER REALIZADO POR OUTROS MEIOS, INCLUSIVE ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DA PARTE RÉ DE REALIZAR A EMISSÃO DA FATURA. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC QUE NÃO ISENTA A RECORRENTE DE PRODUZIR PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória de cobrança indevida c/c indenização por danos morais e obrigação de fazer Cinge-se a controvérsia em relação à suposta falha na prestação dos serviços decorrente de atraso no envio de fatura de cartão crédito e suposta negativa de emissão de boleto para pagamento do débito. 2. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se a parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e a parte ré, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/15.3. Não obstante a Recorrente tenha alegado que as faturas seriam enviadas através de SMS, os códigos de barras das próximas faturas do valor acordado na renegociação, não há provas nos autos que corroborem suas alegações (CPC/15, art. 373, inciso I). Outrossim,
o simples fato de ter ocorrido suposto atraso no envio da fatura do cartão de crédito não possui o condão de eximir a parte Autora do cumprimento de suas obrigações, porquanto a Recorrente poderia diligenciar por outros meios a fim de realizar o pagamento de sua fatura, como acesso ao aplicativo ou sítio eletrônico do banco recorrido
. 4. Mesmo que aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, no entanto, tal situação não exime a parte Requerente de demonstrar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito alegado:PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM Recurso Especial. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA Súmula Nº 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. Súmula Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 5. A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020. Destaques acrescentados). Incumbe a parte autora demonstrar, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito, com indícios mínimos capazes de comprovar a alegada falha na prestação dos serviços, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Ausente razões para a reforma da decisão guerreada, deve ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 6. Recurso conhecido e não provido. (JECPR; Rec Inom 0015265-57.2023.8.16.0182; Curitiba; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Irineu Stein Júnior; Julg. 22/03/2024; DJPR 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Gratuidade judiciária. Revogação na sentença. A revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita reclama prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legalmente previstos para sua concessão. Na hipótese, não houve demonstração da alteração da situação financeira da parte autora, apta a ensejar a revogação do benefício, o qual deve ser mantido. 2. Responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo. Falha na prestação do serviço. Inocorrência.
O não recebimento da fatura do cartão de crédito não exime o consumidor do pagamento, mormente porque há outros meios disponíveis para tanto, sem a necessidade da fatura física. Ademais, é cediço que os cartões de crédito possuem vencimento mensal em data previamente definida pelas partes, sendo certo que a mera utilização do serviço confere ao consumidor o dever da contraprestação de pagar na data acordada, pois sabedor do débito, motivo pelo qual não poderia o autor ignorar a pendência somente em razão da ausência do envio da fatura. Destarte, sendo do consumidor a responsabilidade pela utilização do cartão e a obrigação pelo pagamento das faturas de acordo com o contratado, e sendo incontroverso, na hipótese, o inadimplemento do autor, a parte ré agiu licitamente e no exercício regular de direito ao cobrar os valores impugnados, não havendo em ilicitude da negativação em discussão, tampouco em indenização por danos morais
. Apelação parcialmente provida. Unânime. (TJRS; AC 5188103-72.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior; Julg. 25/10/2023; DJERS 25/10/2023)

Acerca do tema, destaca Waldo Fazzio Júnior:

“ [...]
Também é usual que os contratos estipulem o dever do titular que não receber a fatura mensal no prazo máximo de dias antes do vencimento de informar-se sobre o saldo devedor e efetuar o pagamento em qualquer agência do emissor, mediante extrato avulso ou por meio de site na Internet.

É prestação de cooperação do titular do cartão, decorrente da boa-fé objetiva, no sentido da consecução dos objetivos regulares do contrato de emissão e administração.
[...]” (JR. Waldo Fazzio. Cartão de Crédito, Cheque e Direito do Consumidor. Editora Atlas. São Paulo, 2011, p. 116.)

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe ao consumidor o dever de diligência razoável no cumprimento das obrigações, especialmente diante de dívida sabidamente existente e não controversa.

Ressalte-se que não se pode admitir que a responsabilidade objetiva transforme o fornecedor em segurador universal de qualquer dano presumido, ainda mais quando não restar demonstrado o nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por TERESA COUTINHO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência dos pedidos.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% sobre o valor da causa, mantendo a suspensividade da obrigação em razão de a parte litigante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar